Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001023-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVANTE), CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.280.798/0001-47 (AGRAVANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS
SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
– INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores.

No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e CROÁCIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA – ME
, ambas em recuperação judicial,
contra decisão proferida em recuperação Judicial no 1023680-95.2017.8.11.0041, da 1a Vara Cível de Cuiabá, que homologou o plano de recuperação judicial, com ressalvas.

As Agravantes afirmam que, no dia 04/07/2018, o plano apresentado pelas Agravantes/Recuperandas foi aprovado, por unanimidade por todos os credores presentes e votantes, conforme consta em ata, e que, instado a se manifestar, o Ministério Público não verificou “(...) qualquer óbice
ao deferimento do pedido formulado pela Recuperanda, vez que a aprovação do Plano apresentado na AGC, alcançou a anuência dos credores presentes, como também através dos Relatórios de Atividades mensais analisadas e colacionada nos autos pela Administração Judicial, comprovam que a Requerente vem cumprindo com os termos já celebrados, atestando desta maneira a sua saúde financeira para prosseguir com a execução do plano recuperacional aprovada da AGC
” e opinou pela homologação do plano de recuperação judicial. (ID. Num. 5969439 – pág. 8)

Argumentam que o Magistrado incorreu em equívoco, quando “(...) afastou a importância da carência, descontos, prazos, juros/correção monetária e por este motivo é que a decisão agravada merece reforma nos pontos esposados pelas agravantes (...)” (ID. Num. 5969439 – pág. 10), vez que não competia ao Magistrado sobrepor-se à aprovação da Assembleia Geral de Credores, ante a sua soberania.

Aduzem que o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção (ato privativo deles), não havendo outro caminho ao juízo a não ser o de homologar o pleno nos moldes aprovados pelos credores.

Asseveram que essas questões são inerentes e estão atreladas às necessidades próprias de cada empresa, em cada processo, dependendo do setor de atuação, momento de mercado e de acordo com o seu fluxo de caixa, posto que cada empresa, em particular, necessita de mais (ou menos) tempo para saldar suas dívidas.

Alegam que a decisão modifica a própria viabilidade das agravantes, dificultando o implemento de fluxo de caixa construído para honrar com os seus compromissos perante o conjunto de credores.

Apontam que o poder soberano dos credores acerca do mérito do plano está estampado no artigo 35, I, da Lei n. 11.101/2005, devendo ser respeitada a vontade da maioria dos credores, não havendo falar em ilegalidade das condições e premissas do plano.

Salientam que o entendimento do Juízo “a quo”, em interferir na vontade da ampla maioria dos credores descaracteriza a engenharia empreendida pelo legislador ao elaborar a Lei n. 11.101/2005, com o intuito de viabilizar a continuidade das recuperandas no mercado, produzindo riqueza e exercendo sua função social.

Defendem que “(...) a concessão de prazos e descontos para pagamento dos credores trabalhistas constante do plano de recuperação inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores, não implicando ofensa à LFR. Não se pode perder de vista que uma das características atinentes à assembleia-geral de credores e sua soberania.” (ID. Num. 5969439 – págs. 14 e 15)

Reiteram que não se pode aceitar a influência do juízo “a quo” que está adentrando na matéria como se fosse um consultor financeiro, (...) “SEM ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA”, (...) agravando ainda mais a situação das agravantes indo ao encontro ao disposto na Lei 11.101/05”. (ID. Num. 5969439 – pág. 17).

Afirmam que “(...) a tese da Lei de Recuperação Judicial, refinada no artigo acima citado e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1o e 2o, e 59,
é clara no sentido de que as garantias prestadas em favor das agravantes podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia
, já que “As
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...”
(
art. 49
), no caso, “
os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
” (
§ 1o
), “
salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
” (
parte final do § 2o
).
Consequentemente, sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso
, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave (...)”. (ID. Num. 5969439 – pág. 18)

Mencionam que com a homologação do plano de recuperação judicial opera-se a novação, no entanto, a legislação de regência prevê (artigo 49, § 1o), que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, contudo não os proíbe de disporem de forma diferente.

Invoca a Súmula n. 581 do STJ: “de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores)”.

Afirma que “(...) o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA estabeleceu que caso o plano de recuperação judicial seja aprovado pelos credores nos termos do art. 45 da LRE, e o mesmo tenha disposições para a extinção das garantias reais ou fidejussórias prestadas aos créditos concursais, tal disposição é absolutamente eficaz e gerará efeitos a todos os credores”. (ID. Num. 5969439 – pág. 24).

Acerca dos créditos decorrentes de decisões judiciais ainda pendente de trânsito em julgado, alega que “(...) diferentemente do que assinalado pelo magistrado de piso, a escolha da gradação de desconto se referem a créditos decorrentes de eventuais condenações cíveis, administrativas ou trabalhistas, o que a sobredita Cláusula estabeleceu, foi apenas a forma em que serão pagas as obrigações reconhecidas pela respectiva Justiça, aplicando-se, tão somente, os descontos constantes do plano na mesma proporção dos demais créditos concursais, em nada alterando o mérito do direito”. (ID. Num. 5969439 – pág. 28)

Assevera que a Cláusula em questão (10.6) sequer foi objeto de questionamento dos credores, devendo, portanto, ser mantida, eis que para os créditos ilíquidos, da mesma natureza, foram estabelecidos critérios equânimes de amortização.

Argumenta que também não há como afastar o item 4 do plano de recuperação judicial, especialmente porque a própria lei exemplifica os meios de recuperação a serem aplicados, e dentro desse contexto, existe a previsão de alienação de diversos bens como forma de reestruturação da crise e recuperação da empresa, conforme aprovado pela Assembleia de Credores.

Discorrem que o Juízo deve-se ater à legalidade, sem interferir nos aspectos negociais do plano, segundo o qual os credores decidem de forma soberana acerca do plano de recuperação da empresa.

Destacam que a venda de qualquer ativo imobilizado pelas recuperandas/agravantes deverá ser precedida de fiscalização e supervisão por parte da Administração Judicial.

Ressaltam que “(...) não há que se falar em ilegalidade do plano de recuperação judicial por conter previsão de convocação de assembleia em caso de descumprimento do plano, pois o magistrado pode designar assembleia com o propósito de viabilizar a continuidade das empresas de acordo com a sua nova realidade financeira, tendo por cenário a ausência de aporte financeiros ou ainda de receita que estavam anteriormente previstos e seriam utilizados para pagamento de seus credores”. (ID. Num. 5969439 – pág. 38)

Mencionam a possibilidade de encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal, demonstrando a adoção de medidas adequadas ao aumento da eficiência do procedimento de recuperação judicial.

Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recurso, alegando prejuízo irreversível aos credores e às Agravantes (perigo de lesão grave e de difícil reparação), asseverando que caso a decisão não seja suspensa pode-se levar à falência das empresas recuperandas, eis que o plano foi elaborado com base nas perspectivas futuras, a fim de não comprometer o fluxo de caixa das Agravantes/Recuperandas.

Pedem a concessão de efeito suspensivo, a fim de que este Tribunal autorize, de imediato, o início do cumprimento dos termos da Assembleia Geral de Credores, devidamente aprovada, até que se decida o mérito do recurso.

No mérito, requerem a confirmação do efeito suspensivo, com o provimento do agravo, para “(...)
reformar parcialmente a decisão agravada nos termos acima expostos, de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, da aplicando os tópicos 4; 10.1; 10.6; 16, determinando por conseguinte,
a venda direta de bens que integram o ativo imobilizado constantes na lista de bens do PRJ,
bem como manutenção dos deságios e condições de pagamentos, estendendo-se a todos os credores indistintamente, ante a ausência de ilegalidade, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão que
harmoniza-se com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificadamente no REsp n. 1.532.943 - MT (2015/0116344-4)”. (ID. Num. 5969439 – pág. 44)

O pleito liminar foi indeferido.

Foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
recuperação Judicial no 1023680-95.2017.8.11.0041, da 1a Vara Cível de Cuiabá, homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas,
afastando a importância da carência, garantias, descontos, prazos, juros/correção monetária nele contidos.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta provimento.

É perfeitamente viável o controle judicial de legalidade acerca da decisão deliberada pela Assembleia Geral de Credores, sem que isso retire a soberania da AGC.

Ademais, no que dia respeito à
proteção das garantias e a supressão delas no plano de recuperação judicial, a regra é aquela disposta no art. 49, § 1o e no art. 50, § 1o, ambos da Lei no 11.101/2005. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) § 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. ”

Assim, só se admite a supressão das garantias reais com a expressa concordância do credor.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUIZO, NO PRJ – IRREGULARIDADE DE CLÁUSULA DE DESÁGIO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA SINDICAL – DIREITO INDISPONÍVEL – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, SEM ANUÊNCIA EXPRESSA – DISPOSIÇÃO INEFICAZ – EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – RESP. 1.333.349/SP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ. Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não se verificou. A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, o que não se verificou. “Para efeitos do art. 543-C do CPC: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL no 1.333.349 – SP)”. (Agravo de Instrumento n. 1010561-93.2017.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ALTERADO EM ASSEMBLEIA – JUÍZO QUE CONSIDEROU NULAS AS CLÁUSULAS

QUE PERMITIAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR

E DESÁGIO AOS TRABALHADORES QUE AINDA HABILITARÃO SEU CRÉDITO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – CLÁUSULA AFASTADA DURANTE A AGC – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECUPERANDA

- NÃO CABIMENTO DO PEDIDO PARA SUA MANUTENÇÃO -

DESÁGIO DE 35% NA CLASSE TRABALHISTA APENAS AOS CREDORES QUE HABILITAREM SEU CRÉDITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ILICITUDE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É atribuição da Assembleia-Geral de Credores a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor (art. 35,I, da Lei 11.101/2005), e portanto é possível a negociação entre as partes visando melhores condições de pagamento do débito, o que não se reveste de ilegalidade, pois

constitui a essência da sua realização. E tais deliberações são soberanas, dada a autonomia das negociações privadas, sujeitando-se apenas ao controle de legalidade pelo Judiciário. Como o plano foi alterado na própria AGC para excluir dele as cláusulas de liberação das garantias reais e fidejussórias sem a autorização do credor, com consentimento expresso da recuperanda, nem sequer era necessário que o juízo, ao proceder ao controle de legalidade do plano, afastasse estas disposições, o que torna inócua a pretensão da recuperanda em discutir essa questão. Por outro lado, vislumbra-se a ilegalidade do plano em impor aos credores trabalhistas que venham a habilitar seu crédito após a homologação um deságio de 35%, pois confere tratamento diferenciado apenas aos trabalhadores que tiveram de buscar a justiça do trabalho para o reconhecimento dos seus créditos e com isso não puderam requerer a habilitação no prazo legal e nem participar da AGC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 012159-82.2017.8.11.0000 – Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ALTERADO EM ASSEMBLEIA – JUÍZO QUE CONSIDEROU NULAS AS CLÁUSULAS QUE PERMITIAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR

E DESÁGIO AOS TRABALHADORES QUE AINDA HABILITARÃO SEU CRÉDITO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – CLÁUSULA AFASTADA DURANTE A AGC – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECUPERANDA

- NÃO CABIMENTO DO PEDIDO PARA SUA MANUTENÇÃO -

DESÁGIO DE 35% NA CLASSE TRABALHISTA APENAS AOS CREDORES QUE HABILITAREM SEU CRÉDITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ILICITUDE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É atribuição da Assembleia-Geral de Credores a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor (art. 35,I, da Lei 11.101/2005), e portanto é possível a negociação entre as partes visando melhores condições de pagamento do débito, o que não se reveste de ilegalidade, pois

constitui a essência da sua realização. E tais deliberações são soberanas, dada a autonomia das negociações privadas, sujeitando-se apenas ao controle de legalidade pelo Judiciário. Como o plano foi alterado na própria AGC para excluir dele as cláusulas de liberação das garantias reais e fidejussórias sem a autorização do credor, com consentimento expresso da recuperanda, nem sequer era necessário que o juízo, ao proceder ao controle de legalidade do plano, afastasse estas disposições, o que torna inócua a pretensão da recuperanda em discutir essa questão. Por outro lado, vislumbra-se a ilegalidade do plano em impor aos credores trabalhistas que venham a habilitar seu crédito após a homologação um deságio de 35%, pois confere tratamento diferenciado apenas aos trabalhadores que tiveram de buscar a justiça do trabalho para o reconhecimento dos seus créditos e com isso não puderam requerer a habilitação no prazo legal e nem participar da AGC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 012159-82.2017.8.11.0000 – Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, comungo com o posicionamento do “parquet” estadual, eis que:

“(...)
somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível a aplicação do deságio, o que não se vislumbra que tenha sido observado nos autos.

Os créditos trabalhistas deverão ser pagos de acordo com o valor apurado na Justiça Especializada.

O art. 7o, inc. VI, da Constituição Federal e o art. 50 da LRF, respectivamente, estabelecem:

Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

... VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;”

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

...

VIII – redução salarial, compensação de horário e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;”

Sendo, pois, de se ressaltar as seguintes ponderações feitas pelo Juízo a quo. as quais entendo escorreitas:

“Assim, se diante da aplicação de deságios de 2% e 30% à classe trabalhista o TJMT já anulou plano de recuperação judicial, com muito mais razão deve ser anulada a cláusula 10.1 do plano, bem como o modificativo trazido pelas devedoras na assembleia de credores com relação à classe trabalhista, uma vez que a sua aplicação significaria um desconto de 50% em todos os créditos trabalhistas, independente do momento de sua habilitação.

Anoto que o assunto em questão, por envolver direitos de trabalhadores constitucionalmente assegurados, consiste em matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido por este juízo a qualquer tempo e de ofício.

Nesse contexto, portanto, anulo a cláusula 10.1 e a proposta modificativa apresentada na AGC com relação ao deságio aplicado à classe trabalhista, cujos credores – inclusive aqueles habilitados após a lista do art. 7o, § 2o, da LRF – deverão receber o que lhes é devido sem incidência d e desconto, independente do fluxo de caixa do grupo em recuperação, mantendo as demais condições aprovadas pelos credores na AGC.” (Id. 5969441 – Pág. 5)”. (ID. Num. 32626960 – Págs. 7 e 8)

Com tais apontamentos, não há como desqualificar a decisão combatida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020